Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002596-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GILBERTO CARNELOCI - CPF: 335.812.409-63 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), JULIANA CARNELOCCI TAKATA - CPF: 833.288.231-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA CARNELOCCI TAKATA - CPF: 833.288.231-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GILBERTO CARNELOCI - CPF: 335.812.409-63 (APELANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (II) a existência de dano moral indenizável em razão da inscrição indevida do nome do autor na Certidão de Dívida Ativa; e (II) a possibilidade de majoração da indenização e do ressarcimento de honorários contratuais.

III. Razões de decidir

3. O dano moral, no caso de inscrição irregular em dívida ativa, configura-se in
re

ipsa
, sendo presumido, independentemente de comprovação específica do abalo sofrido, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 4. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do erro administrativo e os precedentes sobre a matéria. 5. Os honorários advocatícios contratuais não são indenizáveis, pois decorrem de pacto privado e não configuram dano material passível de ressarcimento. 6. A correção monetária e os juros devem observar os critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ até 9/12/2021, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC n.o 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em dívida ativa configura dano moral presumido, ensejando indenização independentemente da comprovação de prejuízo concreto. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. 3. Honorários advocatícios contratuais não são passíveis de indenização."

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2291017/MA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 05/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23/09/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10234145220228110003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Gilberto
Carnelocci

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação cível com pedido de indenização por danos morais e materiais, além de tutela provisória de urgência, julgou parcialmente procedentes as demandas da exordial, nos seguintes termos:

“
[
...
]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para condenar o requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (primeira inscrição em dívida ativa), na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905).

Deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01 e o art. 236 da CNGC.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2o e §3o, do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de
estilo.
[...]
”.

Inconformado,
recorre
o
Estado de Mato Grosso
,
na qualidade de 1o apelante,

sustentando a inexistência de dano indenizável, sob o argumento de ausência de provas nos autos de prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo apelado, tampouco de negativação de seu nome em órgãos de restrição ao crédito. Ressalta que o erro foi corrigido administrativamente e que a ação executiva foi extinta, não havendo elementos que justifiquem a reparação por dano moral.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o apelante requer a redução do valor fixado, alegando que o montante arbitrado é desproporcional à extensão do suposto dano e pode gerar enriquecimento sem causa. Defende que a indenização deve ser estabelecida em patamar razoável, considerando a situação econômica das partes e o caráter público da administração estadual.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido indenizatório ou, alternativamente, reduzindo o valor da indenização.

Em seguida, foi interposto recurso de apelação
por
Gilberto
Carnelocci
,
na qualidade de
2o apelante,

sustentando que o valor arbitrado não condiz com a gravidade da situação, pois foi cobrado indevidamente em mais de sete milhões de reais, teve seu nome inscrito como devedor sem notificação prévia, sofreu constrangimentos e impactos severos à sua saúde, necessitando de tratamento para insônia e ansiedade. Alega que a inserção na C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
equivale à negativação em órgãos de crédito e que a sentença ignorou a extensão dos atos ilícitos cometidos pelo Estado.

Requer a majoração da indenização para, no mínimo, R$ 20.000,00, além do ressarcimento dos valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais, uma vez que precisou contrair empréstimos para se defender diante da omissão da Defensoria Pública. Assim, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e ajustar a condenação à gravidade dos danos sofridos.

Em sede de contrarrazões à apelação de Gilberto
Carnelocci
, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença fixou adequadamente os danos morais em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com a jurisprudência, especialmente por se tratar de dano moral in
re

ipsa
. Quanto aos danos materiais, argumenta que não há comprovação do prejuízo e que honorários contratuais não são indenizáveis, salvo exceções não aplicáveis ao caso. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Apelado, Gilberto
Carnelocci
, apresenta contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
sustentando que foi indevidamente incluído como executado em ação fiscal referente a débito superior a R$ 7 milhões de empresa com a qual jamais teve vínculo. O erro, reconhecido pelo próprio Estado, lhe causou graves prejuízos, incluindo abalo psicológico e necessidade de defesa judicial. Refuta a alegação do Apelante de inexistência de dano moral, destacando que, em casos de indevida cobrança judicial, o dano é in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica. Aponta jurisprudência que reconhece a responsabilidade objetiva do Estado e a necessidade de reparação condizente. Por fim, argumenta que o valor fixado em R$ 10 mil é irrisório diante da gravidade da situação e requer sua majoração. Alternativamente, pleiteia a manutenção da sentença e a condenação do Estado em honorários sucumbenciais no percentual máximo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desinteresse de intervenção ministerial (Id.
249015182
).

O apelante Estado de Mato Grosso é isento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil e do art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id. 242235159). Já o apelante Gilberto
Carnelocci
é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 242262679.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Gilberto
Carnelocci

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação cível com pedido de indenização por danos morais e materiais, além de tutela provisória de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo IPCA-E a partir da prolação da sentença, com juros de mora desde o evento danoso, nos termos do artigo 1-F da Lei no 9.494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ, em conjunto com o julgamento do Tema 905), além do pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, caput, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a presente demanda decorre da indevida inclusão do nome do autor, ora apelado, na Certidão de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, sob o número 201415378, resultando no ajuizamento
da ação de
execução fiscal
n.o 0013824-15.2015.8.11.0003,
em seu desfavor no valor de R$ 7.040.432,60 (sete milhões quarenta mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos). O

autor foi surpreendido ao receber citação judicial para pagamento de um débito ao qual jamais esteve vinculado, uma vez que nunca integrou o quadro societário da empresa devedora indicada pelo ente público.

O apelado alegou na petição inicial que, em razão do erro cadastral cometido pela Administração Pública, enfrentou severos transtornos financeiros e emocionais, tendo que arcar com despesas advocatícias e suportar a restrição indevida de seus dados em cadastros restritivos de crédito. Além disso, sustentou que houve violação ao devido processo legal, pois jamais fora notificado administrativamente sobre a existência do suposto débito.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, argumentando a ausência de comprovação dos danos alegados, bem como a inexistência de responsabilidade estatal, sustentando que a exclusão do nome do autor da Certidão de Dívida Ativa foi prontamente realizada após a identificação do erro, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Diante dos fatos, o Juízo a quo reconheceu a responsabilidade do Estado, condenando-o ao pagamento de R$
10.
000,00 (
dez
mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor d
o proveito econômico obtido
, nos termos do artigo 85, §2o e §3o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso
,
1o apelante,
interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, alegando, em síntese, que não houve dano moral indenizável, pois a inclusão indevida decorreu de erro administrativo já corrigido, e que, caso se entenda de forma diversa, o valor da condenação deve ser reduzido.

Além disso, o
2o apelante
, Gilberto
Carneloc
c
i
, insurgiu-se contra a sentença no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia fixada não é proporcional à gravidade da lesão sofrida, considerando o longo período em que permaneceu vinculado indevidamente à dívida fiscal e as dificuldades enfrentadas para reverter a situação. Assim, pugna pelo aumento da indenização para um montante que melhor reflita o abalo emocional e os prejuízos suportados.

Com essas considerações passo a análise do mérito.

O âmago do presente recurso reside, essencialmente, na pretensão de reconhecimento da ilegitimidade da inclusão do nome do recorrente na Certidão da Dívida Ativa e, consequentemente, no afastamento da condenação imposta ao ente público em indenização por danos morais e materiais. Alternativamente, requer-se a modulação do quantum indenizatório fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e a ausência de dolo ou culpa grave por parte da Administração Pública.

Compulsando os autos (Id. 242178172), verifica-se que foi ajuizada a execução fiscal n.o 0013824-15.2015.8.11.0003, fundada na Certidão de Dívida Ativa n.o 201415378, referente à "Falta de recolhimento de ICMS garantido integral" e à "Falta de recolhimento de ICMS garantido integral – formação de estoque", em nome de DCP Máquinas, Implementos e Peças Agrícolas LTDA, no importe de R$ 7.040.432,60 (sete milhões, quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), na qual o autor, ora 2o apelante, figura como corresponsável.

Além disso, verifica-se que o autor, ora 2o apelante,
opôs
embargos à execução n.o
0001523-65.2017.8.11.0003
, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante
, bem como subsidiariamente, que fosse reconhecida a nulidade dos lançamentos tributários, e declarada a prescrição
, além de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e honor
ários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor da causa
(Id. 242178180).

Os embargos foram apensados aos autos da
execução fiscal
n.o
0013824-15.2015.8.11.0003
em 20/03/2017 (Id. 242178672
)
, em 22/09/2017, foram rejeitados ante a ausência de garantia à execução.

Em
sede de contestação (I
d.
242178680
), o Estado de Mato Grosso

informou
que os embargos à execução interpostos pelo apelante perderam o objeto, uma vez que não havia interesse processual. Isso se deve à alteração e substituição da certidão de dívida ativa executada nos autos, resultando na exclusão do apelante do rol de devedores executados. Dessa forma, ele não mais integra o polo passivo do processo executivo fiscal. Além disso, na data do protocolo dos embargos à execução, em 24/02/2017, o apelante já havia sido excluído da execução fiscal desde 09/05/2016.

A sentença reconheceu que o Estado de Mato Grosso incluiu indevidamente o nome do autor na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 201415378, o que resultou no seu envolvimento em ação de execução fiscal no valor de R$ 7.040.432,60
(sete milhões quarenta mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

Portanto, no caso sob análise, estando evidenciada a ilicitude tanto da inclusão no rol de corresponsáveis pela dívida ativa quanto da inserção no polo passivo da execução fiscal, uma vez que jamais existiu relação jurídico-tributária entre a empresa e o demandado, conforme comprova a documentação acostada — já que o autor nunca foi sócio da empresa nem possuía qualquer vínculo com ela —, impõe-se o reconhecimento do dano presumido, bem como do nexo de causalidade entre a conduta da Fazenda Pública e o prejuízo experimentado pela parte autora.

Assim, revela-se plenamente cabível a compensação por danos extrapatrimoniais, especialmente porque, no presente caso, a responsabilidade do ente público é objetiva, prescindindo da aferição de culpa.

Dessa forma, resta configurado o dano moral, uma vez demonstradas a falha e o erro na prestação do serviço público, os quais resultaram em prejuízos e transtornos ao autor, ultrapassando o mero dissabor. Com efeito, embora não tenha dado causa à inclusão de seu nome no rol de corresponsáveis pela dívida ativa, tampouco à sua inserção no polo passivo da execução fiscal n.o 0013824-15.2015.8.11.0003, foi submetido a tais adversidades exclusivamente em razão da conduta indevida do Estado.

É certo que o protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano in
re

ipsa
:
“A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, não depende de prova”
(STJ –
AgInt
no
AREsp
1867219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.10.2022,
DJe
5.10.2022).

Por essa vertente, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
.

Precedentes
.1.1.
É inviável o acolhimento da tese da ausência de responsabilidade civil da agravante, pois, para tanto, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia. 3. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023) [destaquei]”.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/
2024)
[
destaquei]”.

Da mesma forma, tanto o Tribunal de Justiça quanto a Turma Recursal deste Estado têm consolidado entendimento nesse sentido.

“
[...]
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE DANO MORAL - IPTU - SENTENÇA SEPERVENINETE NO PROCESSO PRINCIPAL – EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança indevida cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in
re

ipsa
).
A caracterização do dano moral pelo simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora é suficiente para a configuração do dano moral, caso que prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0011628-12.2010.8.11.0015, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024) [destaquei]”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VENDA DE VEÍCULO – COMUNICADO DE VENDA REALIZADO – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL POR PARTE DO RECLAMADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In
casu
, a parte Autora comprovou que realizou o comunicado de venda do seu veículo na época da venda. Todavia, por equívoco do reclamado, a propriedade do veículo não foi alterada. 2.
A jurisprudência é assente no sentido de que a inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra.
3. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1042276-54.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. DÉBITO QUITADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TR-MT, N.U 1007950-89.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)
[destaquei]”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Osvaldo Camilo do Prado e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, determinando o cancelamento de CDA inscrita indevidamente e reconhecendo o direito a danos morais no valor de R$ 10.000,00, mas negando a reparação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o valor dos danos morais fixados deve ser majorado e se o pedido de danos materiais deve ser reconhecido; (
ii
) saber se o Estado de Mato Grosso deve ser desobrigado de indenizar o autor pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o dano moral por inscrição indevida em dívida ativa se configura in
re

ipsa
, sendo presumido e dispensando a prova específica de abalo psíquico ou financeiro.

4. O valor de R$ 10.000,00 foi considerado proporcional à gravidade dos fatos e aos danos sofridos, não havendo motivo para majoração.

5. Não há fundamento jurídico para a reparação dos honorários contratuais pagos pelo autor, pois tais despesas decorrem de pacto privado com o advogado constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Estado de Mato Grosso desprovida. Apelação de Osvaldo Camilo do Prado parcialmente provida para fixar o prazo de 30 dias para o cancelamento da CDA, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida de débito em dívida ativa configura dano moral presumido, sendo cabível a indenização mesmo sem a comprovação de abalo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 404; CPC,
arts
. 85, § 8o e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10234145220228110003, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2024) [destaquei]”.

A
indevida
inclusão do nome do autor em
dívida ativa e
ajuizamento de execução fiscal
possuem gravidade suficiente para justificar a reparação por danos morais. No arbitramento do valor, não há critérios rígidos pré-estabelecidos, cabendo ao julgador ponderar as circunstâncias do caso concreto, considerando a condição das partes, o grau de culpa e o caráter compensatório da indenização, sem que isso resulte em enriquecimento sem causa.

In
casu
, embora o 2o apelante alegue que a majoração do quantum indenizatório se impõe em razão do valor expressivo da Certidão de Dívida Ativa na qual foi indevidamente inserido, tal pretensão não merece prosperar. Isso porque não houve prejuízo efetivo ao patrimônio do autor, não se justificando, portanto, a majoração da condenação.

Por outro lado, a obrigação de indenizar revela-se incontestável, pois não se pode reduzir a mera contrariedade o fato de o requerente ter sido compelido, por anos, a suportar os ônus de uma execução de valor expressivo, fruto de um equívoco estatal. O dano, nesse contexto, é inegável e transcende qualquer alegação de mero dissabor, configurando violação evidente aos direitos do requerente.

Diante desse contexto e das provas constantes nos autos, a quantia fixada na origem revela-se adequada, sem configurar excesso ou destoar do entendimento predominante nesta instância recursal. Assim, mantenho a condenação do
Estado de Mato Grosso

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito, destaca-se o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fixação do valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de protesto indevido de certidão de dívida ativa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Recurso não provido”. (N.U 1026919-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)”
.

No que concerne ao
s danos materiais
, verifica-se, não há comprovação do dano alegado pela parte autora, uma vez que a contratação de advogado particular constitui uma liberalidade, e não uma obrigação. Isso porque o autor poderia ter sido assistido por um Defensor Público, considerando sua hipossuficiência.
Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
possui o seguinte entendimento consolidado:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.

III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ,
AgRg
no
AREsp
516.277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
834.691/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 19/04/2016;
AgRg
no
AREsp
810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/02/2016.

IV. Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora.

V. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.135.717/SP, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)
[destaquei]”.

No tocante aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, constata-se que
sua
fixação se encontra em estrita conformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando fundamento para eventual majoração, conforme se depreende:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
”
.

Dessarte, ambos os recursos
mostram-se
desprovidos de amparo, porquanto a sentença recorrida não comporta qualquer reforma no tocante às matérias impugnadas, impondo-se, assim, sua integral manutenção.

Quanto aos consectários legais, a Emenda Constitucional n.o 113/2021 determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, os valores deverão ser atualizados pela taxa Selic, aplicada de forma única e acumulada mensalmente, desde 9/12/2021. Para períodos anteriores, devem ser observados os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado." 2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (
ii
) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e (
iii
) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. 4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto. Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 5. Agravo interno provido. (
AgInt
no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024)”.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o seguinte entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora. (TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”
.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por ação de policial militar.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente de trânsito; e (
ii
) determinar se o quantum indenizatório deve ser reduzido em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso foi reconhecida em outros autos, sendo incabível a rediscussão de questão já decidida.

4. Quanto ao valor arbitrado, a aplicação do método bifásico indica que o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ultrapassa os patamares jurisprudenciais estabelecidos em casos similares. Assim, o quantum foi reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A atualização do débito deve seguir a taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, conforme a EC n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes, admitida a redução do quantum quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 0029263-49.2015.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 27.2.2024; TJMT, N.U 0026376-92.2015.8.11.0041, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022. (N.U 0026374-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 17/12/2024)
”.

Dessa forma, por versar sobre matéria de ordem pública, a superveniência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 autoriza sua revisão de ofício, independentemente do teor dos pedidos, sem que tal medida configure afronta ao princípio da
non reformatio in pejus.

Ante o exposto, e em plena consonância com a fundamentação expendida,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
pelo
Estado de Mato Grosso
e
Gilberto
Carnelocci
, mantendo
incólume

a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Quanto aos consectários legais, determino,

ex

officio
, a aplicação dos critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ para juros e correção monetária até a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (9/12/2021), a partir de quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para ambos os encargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025